Tribunal: STF
Processo: HC 127723
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-19
Data de publicação: 2017-09-19

Ementa:
COMPETÊNCIA – CONVÊNIO – VERBAS FEDERAIS – PRESTAÇÃO DE CONTAS A ÓRGÃO CENTRAL. Uma vez envolvida verba federal, repassada ao Município, competente para o julgamento de ação proposta a partir da malversação é a Justiça Federal. 



    PROVA – INDEFERIMENTO. O indeferimento de prova há de ser articulado, sob o ângulo do inconformismo, em alegações finais.



    PENA PECUNIÁRIA – FIXAÇÃO. Na fixação da pena de multa, leva-se em conta aspectos ligados ao crime.